Tribunal: TJDFT
Processo: 0718273-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0718273-43.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDNA MARIA CARVALHO RIBEIRO DECISÃO 1. Oficie-se conforme determinado no acórdão de ID no 72994073, pág. 2, cujos depósitos devem ser realizados na conta bancária indicada pelo credor (ID no 74772934). 2. Após, adote-se as providencias necessárias quanto ao Recurso Especial interposto (ID no 73409631). 3. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 6 de agosto de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO